Tribunal: STF
Processo: HC 184615
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício apenas em relação a uma das pacientes.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, pelo tráfico de pequena quantidade de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva apenas da paciente Nathali Luana Firmino.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.943, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que as pacientes foram presas em flagrante delito em 1º.04.2020, surpreendidas com 15 porções de maconha e 9 pedaços de K4 (maconha sintética). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 572.943, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “NATHALI é primária e não conta com antecedentes criminais, enquanto TAIRA ostenta apenas uma condenação anterior por crime sem violência ou grave ameaça e, diversamente do que constou nos fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, conforme documentos anexos, ambas são mães de crianças menores de 12 anos de idade”. Além disso, afirma que, “apesar do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de pandemia do novo coronavírus (2019-nCoV), uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e o teor da Recomendação n. 62/2020, CNJ, as pacientes seguem presas”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual de ambas as pacientes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribuna de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, entendo que a ordem deve ser concedida de ofício, tão somente em favor da paciente Nathali Luana Firmino. 
    11. De início, deixo consignado que, com relação à paciente Taira Paloma da Costa Malvasi, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “é reincidente, pois ostenta condenação em 1ª Instância por furto e também responde por tráfico de drogas em outro processo (...), o que também autoriza a segregação cautelar, não havendo notícia nos autos de que seu filho Pedro seja menor de 12 anos”.
    12. Contudo, com relação à paciente Nathali Luana Firmino, as peculiaridades do caso justificam a concessão da ordem de ofício. Isto porque a prisão preventiva de ré primária, denunciada pelo tráfico exclusivamente de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco relevante de maconha.
    13. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    14.   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual apenas da paciente Nathali Luana Firmino, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar do paciente se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator